Tribunal: STF
Processo: ARE 663853
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA. SÚMULA Nº 636 DO STF.



    1. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT, nas hipóteses em que sub judice a controvérsia sobre a integralidade da indenização, demanda a análise de norma infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 776.423-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11/4/2014; ARE 635.492-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26/8/2013; ARE 741.516-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20/6/2013; e ARE 665.014-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013.



    2. O princípio constitucional da legalidade, quando debatido sob a ótica infraconstitucional, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor da Súmula nº 636 do STF.



    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CIVIL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A indenização securitária do DPVAT decorrente de invalidez permanente deve corresponder a até quarenta salários mínimos. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.